Tribunal: TJMT
Processo: 1005648-25.2018.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005648-25.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[OSMAURO BRANCO - CPF: 283.959.801-91 (APELANTE), JUCELINO BARRETO MONTEIRO - CPF: 208.259.191-34 (ADVOGADO), RUBSON PEREIRA GUIMARAES - CPF: 240.847.511-20 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÍVIDA C/C DANOS MORAIS – ENÉRGIA ELÉTRICA – ZONA RURAL - LEITURA PLURIMENSAL – COBRANÇA QUE SE MOSTRA EXCESSIVA EM RELAÇÃO CONSUMO MÉDIO DOS MESES ANTERIORES – MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – COBRANÇA ILEGÍTIMA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REGULARIDADE DA LEITURA POR PARTE DA CONCESSIONÁRIA
-
INCLUSÃO DE RESTRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL IN RE IPSA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos casos de imóvel situado em zona rural é possível a leitura do medidor de forma plurimensal, contudo tal faturamento não pode se dar de forma arbitrária.

Todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa.

“O dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.” (AgInt no AREsp n. 1.501.927/GO, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/11/2019).

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

R E L A T Ó R I O

Recursos de Apelação Cível interposto por
OSMAURO BRANCO,
contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Dívida c/c Danos Morais proposta em face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, julgando extinto o processo, com resolução do mérito, fincado no disposto do art.487, I, do Código de Processo Civil, para o fim de declarar licita e exigível os valores referente à relação jurídica debatida, cobrados nas faturas acostadas aos autos. Ante a sucumbência do autor, condenou-o ao pagamento das custas/despesas processuais e de honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com espeque no artigo 85, §2o, do CPC, verbas cuja exigibilidade fica adstrita ao disposto no artigo 98. §3o, do CPC.

Em suas razões o apelante alega em síntese, que é proprietário de um sitio, localizado na Estrada Rural – S/N – Assentamento Primavera – Rural, responsável pela UC no 6/7066441-3.

Assevera que no mês de fevereiro/2016, recebeu a fatura no valor de R$ 399,99 (trezentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos), equivalente 837 KWH, visivelmente acima da média paga mensalmente.

Argumenta que tentou solucionar o impasse de forma administrativa, contudo a apelada não apresentou qualquer justificativa para embasar as cobranças exorbitantes, ressaltando que teve o seu nome inserido nos órgãos de restrição ao crédito.

Requer, assim, o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais com o cancelamento da fatura do mês de fevereiro/2016 no valor de R$ 399,99 (trezentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos), e, por fim, a condenação da apelada ao pagamento de indenização a título de danos morais, além dos honorários advocatícios.

Contrarrazões (Num.49091632).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o recurso é contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Dívida c/c Danos Morais, que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, julgando extinto o processo, com resolução do mérito, fincado no disposto do art.487, I, do Código de Processo Civil, para o fim de declarar licita e exigível os valores referente à relação jurídica debatida, cobrados nas faturas acostadas aos autos. Ante a sucumbência do autor, condenou-o ao pagamento das custas/despesas processuais e de honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com espeque no artigo 85, §2o, do CPC, verbas cuja exigibilidade fica adstrita ao disposto no artigo 98. §3o, do CPC.

Pois bem.

Segundo consta da inicial o autor é consumidor dos serviços fornecidos pela ENERGISA e recebeu uma fatura em fevereiro de 2016, no valor de R$ 399,99 (trezentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos) equivalente a 837 KWH, que não confere com seu real consumo; que solicitou por via administrativa e também pelo Procon a revisão, contudo, não obteve êxito.

Para apreciação, trago trecho da r. sentença:

“O cerne da controvérsia cinge-se na exigibilidade ou não do débito constante da fatura de 02/2016 (ID 14282576), sendo o ponto nodal da lide o critério utilizado para aferição do consumo de energia no imóvel rural de propriedade do autor.

Compulsando os autos, verifica-se que em Contestação apresentada no ID. 16104073 fora alegado pela requerida fato extintivo do direito do autor, consistente na exigibilidade do referido débito, juntando os documentos de ID. 16104083 para a comprovação de suas alegações.

Assim, o ônus da prova lhe foi atraído em razão do disposto no artigo 333, inciso II do CPC.

Para a comprovação da exigibilidade dos débitos da unidade consumidora no. 6/7066441-3, a requerida sustentou que o padrão da unidade consumidora do autor é localizado na zona rural, por isso pode realizar o cálculo do consumo de energia de forma plurimensal, conforme autorizam os artigos 85, 86 e 89, da Resolução 414/2010/ANEEL.

Afirmou a requerida que o mês de fevereiro/2016, teve sua leitura registrada pelos prepostos da concessionária, sendo que os meses anteriores foram emitidos com base na média da referida unidade consumidora, ou seja, ocorreu o chamado “acúmulo de consumo” na cobrança dos meses discutidos.

Ademais, compulsando detidamente os autos, verifica-se que a leitura na unidade consumidora em comento, nos meses de 12/2015 e 01/2016 não foram cobradas em sua integralidade, em virtude de terem sido emitidas com base na média de consumo, fora efetivamente aferida na fatura de 02/2016, onde a emissão se dera com base na leitura das informações do medidor, em conformidade com a Resolução no. 414/2010/ANEEL (ID. 16104083 - Pág. 1/2).

Veja-se, a propósito:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ENERGIA ELÉTRICA – UNIDADE CONSUMIDORA LOCALIZADA EM ZONA RURAL LEITURA PLURIMENSAL REALIZADA PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA LEGALIDADE – COBRANÇA PELA MÉDIA DE CONSUMO – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos casos de Unidade Consumidora de energia elétrica de imóvel localizado em zona rural, é regular a realização da leitura do medidor de forma plurimensal e cobrança do intervalo por estimativa, com a devida compensação na fatura posterior, nos termos da Resolução da ANEEL no 414/2010, artigos 85 e seguintes. Constatada a regularidade do valor da fatura, sem ocorrência de prática de ato ilícito pela concessionária, deve ser julgado improcedentes os pedidos de nulidade das faturas e indenização por danos morais. (TJ-MT - APL: 001510858201581100031553542017 MT, Relator: DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 26/06/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 04/07/2018). (Grifamos).

(...)

Iluminado pelas orientações pretorianas encimadas, bem como, diante do cenário processual enfocado, verifico que não há nos autos prova segura de qualquer irregularidade no registro do consumo de energia elétrica referente à fatura questionada pelo autor, o que comanda a improcedência do pedido autoral.

De consequência lógica, em não havendo qualquer irregularidade/ilicitude na medição realizada e montante auferido, não há que se falar em indenização por danos morais”.

Feita a introdução necessária, passo à apreciação do recurso.

A pretensão merece parcial acolhimento.

Inicialmente, ressalta-se que a questão posta cuida-se de relação de consumo, conforme estabelece a Lei 8.078/90, Código de Defesa do Consumidor, vez que a empresa litigante se ajusta à regra do art. 3o, e § 2 o, na categoria de prestadora de serviços. De igual sorte, a apelante se amolda à figura do consumidor prevista no art. 2o do CDC.

Nessa toada, a responsabilização no direito do consumidor, em regra, é objetiva, prescindindo da demonstração de culpa decorrente da teoria do risco do empreendimento qual funda-se na premissa de que, quem obtém vantagens, lucros e benefícios do negócio de risco, no qual é inerente a previsibilidade de danos, deve arcar com os prejuízos causados, independente de culpa, aplicável à hipótese
ex vi
do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Sob esse aspecto, após análise dos autos, denota-se que a concessionária de energia apelada não demonstrou a regularidade da cobrança na unidade consumidora da parte apelante.

Das faturas e histórico de consumo colacionados aos autos, notadamente a fatura objeto da lide (Num.49092476 – Pág.1), verifica-se do item “Histórico de Consumo” que entre o período de FEV/2015 a JAN/2016, onde, por certo havia a leitura plurimensal por parte da concessionária de energia, ressai
“média de consumo dos últimos meses: 365 KWh”
. No entanto, na fatura questionada nos autos (FEV/2016) o consumo foi de 837 KWh, gerando a referida cobrança que, de fato, se mostra abusiva.

No tocante ao caso de imóvel situado em zona rural, é cediço a possibilidade da leitura do medidor de forma plurimensal, no entanto, tal faturamento não pode se dar de forma arbitrária. Além disso, houve a inversão do ônus da prova e não foi requerida nenhum tipo de prova pericial com o intuito de comprovar a regularidade da leitura realizada.

A apelada limitou-se a afirmar que “
no mês questionado (fevereiro/2016) teve sua leitura confirmada após dois ciclos de faturamento pela média (...) pela forma prevista em lei para imóveis localizados em áreas rurais, isto é, leitura plurimensal
” Num. 49091612 – Pág.6, entretanto, não demonstrou a forma de leitura utilizada para se obter o valor de consumo cobrado.

Desta feita, faz jus a parte autora ao recálculo da fatura discutida nos autos, pois, a Unidade Consumidora em questão, que está localizada em área rural apresenta histórico de consumo de energia elétrica com média bem abaixo do valor cobrado pela concessionária na fatura em questão. O cálculo deve ser refeito em consonância com os artigos 86 e 89 da Resolução n. 414/2010, ou seja, com base nos últimos doze ciclos consecutivos.

Para melhor elucidar, transcrevo os citados artigos:

“Art. 86. “Em unidades consumidoras do grupo B localizadas em área rural, a distribuidora pode efetuar as leituras em intervalos de até 12 (doze) ciclos consecutivos.

§ 1o A adoção do previsto neste artigo deve ser precedida de divulgação aos consumidores envolvidos, permitindo-lhes o conhecimento do processo utilizado e os objetivos pretendidos com a medida.

§ 2o Caso o consumidor não efetue a leitura mensal, de acordo com o calendário previamente estabelecido, o faturamento deve ser realizado pela média, conforme disposto no art. 89.”

Art. 89. Quando ocorrer leitura plurimensal o faturamento deve ser mensal, utilizando-se a leitura informada pelo consumidor, a leitura realizada pela distribuidora ou a média aritmética dos valores faturados nos 12 (doze) últimos ciclos de faturamento, conforme o caso, observado o disposto no art. 86. (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012). (Sem destaque no original). “

Nesse sentido, a jurisprudente deste Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ENERGIA ELÉTRICA – ZONA RURAL - LEITURA PLURIMENSAL – COBRANÇA ABUSIVA - INTERRUPÇÃO NO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO - RELAÇÃO CONTRATUAL – CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS - JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ABITRAMENTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Nos casos de imóvel situado em zona rural é possível a leitura do medidor de forma plurimensal, contudo tal faturamento não pode se dar de forma arbitrária. Não comprovado pela concessionária o efetivo consumo de energia elétrica pela parte autora que pudesse ocasionar o aumento nas faturas, é o caso de declarar inexigível o débito questionado. O corte indevido no fornecimento de energia elétrica configura dano moral passível de indenização. No que toca ao arbitramento dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.” (TJ-MT - AC: 00052889520158110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 09/10/2019, Vice-Presidência, Data de Publicação: 14/10/2019)

RECURSO INOMINADO – ENERGIA ELÉTRICA - ALEGAÇÃO DE FATURA ACIMA DA MÉDIA MENSAL DE CONSUMO – LEITURA PLURIMENSAL A CADA DOIS CICLOS – ÁREA RURAL - ABUSIVIDADE DOS VALORES COBRADOS - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REGULARIDADE DA LEITURA POR PARTE DA CONCESSIONÁRIA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, II, DO CPC – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDA – DIREITO À RETIFICAÇÃO DAS FATURAS - DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.” (N.U 1012955-96.2019.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 10/08/2020, Publicado no DJE 14/08/2020).

Assim, evidenciado que a cobrança relativa ao período em análise apresenta valor, em muito, destoante dos demais períodos, deve ser determinada a respectiva adequação.

Constata a irregularidade da cobrança, extrai-se que o nome da Apelante foi inserido nos órgãos de restrição ao crédito, (Num.49092480 – Pág.2).

Mister destacar que o dano moral é presumido nos casos de inscrição indevida no SPC e SERASA, bastando apenas ter provado a inscrição.

Trata-se de dano in re ipsa, ou seja, não é necessária a apresentação de provas que demonstrem a ofensa moral da pessoa. O próprio STJ já consolidou o entendimento de que “o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se in re ipa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.” (AgInt no AREsp n. 1.501.927/GO, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/11/2019).

Quanto ao valor a ser fixado, deve ser levado em conta os critérios da razoabilidade, proporcionalidade, sem olvidar o grau de culpa dos envolvidos, a extensão do dano, bem como a necessidade de efetiva punição do ofensor, a fim de evitar que reincida na conduta lesiva.

Dispõe o art. 944 do Código Civil.

Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano.

Parágrafo único. Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e dano, poderá o juiz reduzir, equitativamente, a indenização.

Desta feita, a indenização deve consistir, ao mesmo tempo, em elemento compensador e pedagógico, de forma a impedir a reiteração da ação danosa, consideradas as posses do ofensor e as situações pessoais da apelante, circunstancias que são avaliadas caso a caso.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – IRREGULARIDADES NO MEDIDOR – PROVA UNILATERAL QUE FERE O PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – DÉBITO ILEGÍTIMO – INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – DANO MORAL PRESUMIDO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – VALOR QUE ATENDE AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

A existência de fraude no medidor deve ser lançada sob a égide do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de fiscalização, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral pela empresa, imputando-se valor presumido referente a consumo de energia elétrica não faturado (TJMT – Ap 93704/2017).

Além da negativação indevida de nome no cadastro de inadimplentes ser in re ipsa, “a imputação de fraude, acrescida de cobrança indevida e ameaça de interrupção de energia elétrica, configura o dano moral”. (TJMT – Ap 119981/2016, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha).

Deve ser mantido o valor da indenização fixado dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, bem como por estar de acordo com os precedentes desta c. Câmara.

(N.U 1000351-71.2019.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 28/12/2020).

Tendo em considerações essas premissas, considero o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) suficientes para atender adequadamente às finalidades compensatórias e pedagógicas da indenização.

Ante todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,
para reformar a sentença, julgando parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para o fim de (I) declarar a inexistência do débito discutido nos autos e (II) determinar o recálculo da fatura do mês de Fevereiro/2016 com base na média dos últimos 12 (doze) ciclos e (III) condenar a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, devidamente corrigidos pelo INPC a partir do arbitramento e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a incidir a partir da citação. Por conseguinte, fica invertido o ônus sucumbencial, devendo a apelada pagar à apelante os honorários na quantia que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, além do pagamento das custas processuais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021